Tribunal: STF
Processo: Rcl 63443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por R.O.P.S. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo 0002427-54.2013.5.02.0447, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Registro que os autos no momento tramitam no Tribunal Superior do Trabalho.



    A parte reclamante narra que:



    “A discussão que dá origem a esta Reclamação Constitucional urge do Acórdão prolatado face ao Agravo de Petição do Autor, a qual deu parcial provimento ao apelo e determinou a aplicação do índice do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC concomitantemente com o cômputo de juros de mora de 1%.” [...] ”. (doc. eletrônico 1, p. 2 - grifei)



    Sustenta que:



    “[...] sob o pretexto de respeitar, na verdade a r. decisão malferiu a determinação exarada por essa Suprema Corte. Ora, ao modular os efeitos de sua decisão, o E. STF foi de clareza solar ao determinar que devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente tenham adotado a TR ou o IPCA mais juros de mora de 1% ao mês. Como visto, contrariamente ao já decidido, o Tribunal de Origem desrespeitou completamente a coisa julgada ao ignorar o que ficou estabelecido na sentença condenatória [...]”. (doc. eletrônico 1, p, 5)



    Requer concessão de liminar e, ao final, a confirmação da medida a fim de que:



    “[...] seja definitivamente cassada a decisão do Processo nº 0002427-54.2013.5.02.0447, respeitando a decisão transitada em julgado e, subsidiariamente, caso V. Exas. entendam de maneira diversa, seja determinada a sua substituição por outra que atenda aos parâmetros fixados na ADC58/59, qual seja, IPCAE na fase pré-judicial e, após a distribuição, aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção monetária.” (doc. eletrônico 1, p. 10 - grifei)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcreto, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.



    Consoante relatado, o reclamante sustenta que a sentença condenatória transitada em julgado expressamente fixou os critérios de juros e correção monetária, o que atrairia a incidência da modulação dos efeitos na ADC 58/DF.



    Observo, contudo, que a sentença trabalhista especificou apenas o critério para os juros. Embora mencione a correção monetária, não especifica a norma a ser aplicada para o seu cálculo. Transcrevo da referida decisão:



    “Os valores serão apurados em liquidação de sentença, por simples cálculos, observando-se a evolução salarial mensal. Os juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente (artigo 39, § 1º da Lei 8.177, de 01/03/1991 e S. 200, TST), de acordo com a tabela oficial da Justiça do Trabalho e não se incluem na base de cálculo para apuração do IRPF (artigo 46, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 8.541/92 e Decreto nº 2.173/97). Os haveres trabalhistas serão corrigidos na forma da Súmula 381 do C. TST. Cálculos, descontos e recolhimentos previdenciários e fiscais na forma da S. 368 do C. TST. Concedidos os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Compensação na forma da fundamentação.” (documento eletrônico 7, p. 5)



    Anoto, por oportuno, que a Súmula 381 do TST não especifica critério de cálculo da correção monetária, apenas o marco temporal para a sua incidência da correção monetária a cada mês.



    Após o trânsito em julgado da sentença, o processo trabalhista entrou em fase de liquidação, e durante o seu trâmite, enquanto ainda em discussão esse tema, foi determinada a suspensão para aguardar o julgamento da ADC 58/DF.



    A seu turno, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do paradigma, consignou que:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. (grifei)



    Assim, se a sentença de conhecimento com trânsito em julgado fixa o critério de juros, mas é omissa relativamente ao de correção monetária, é inaplicável a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC/58, que deverá ter plena eficácia no caso ora em exame. Nesse sentido, faço menção à Rcl 63.114/SP, da minha relatoria, DJe de 12/3/2024. 



    E, de fato, o Juízo reclamado seguiu esse entendimento, e não aplicou a modulação de efeitos prescrita na ADC 58/DF, demonstrando o acerto da decisão quanto a esse ponto.



    Quanto ao ponto remanescente, relativo ao pedido subsidiário nesta demanda, cabe examinar a alegada cumulação dos juros expressamente fixados na sentença transitado em julgado com a taxa Selic na fase judicial de atualização do débito.



    O ato reclamado consiste em acórdão que julgou o agravo de petição na fase de liquidação de sentença. A propósito, transcrevo da parte que interessa:



    “[...]



    Por se tratar de decisão proferida pelo E. STF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, passo a adotar tais critérios para a definição da correção monetária e dos juros incidentes sobre a condenação.



    In casu, houve decisão transitada em julgado apenas em relação aos juros, fixados expressamente.



    Com efeito, a r. sentença fixou os juros de mora em 1% ao mês (fl. 250), sem que houvesse alteração nas instâncias superiores (fls. 366, 387 e 602).



    Desse modo, reformo a decisão agravada para determinar a atualização da conta de liquidação nos termos da fundamentação e estabelecer que, até que sobrevenha modificação legislativa, serão observados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, ou seja, o índice do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, haverá a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), mantido o cômputo de juros de mora definidos na decisão exequenda -- em face da sentença transitada em julgado que definiu de forma expressa os juros de mora --, bem como a validade dos pagamentos e levantamentos eventualmente já efetuados. Provejo, nesses termos.” (documento eletrônico 13, pp. 4-5 - grifei).



    Consoante relatado, no caso sob exame, o termo inicial dos juros fixados na sentença com trânsito em julgado é o ajuizamento da ação. Tal situação, em cotejo com a leitura do excerto acima transcrito, tem como consequência a cumulação dos juros de 1% fixados na sentença transitada em julgado com a taxa Selic prevista na ADC 58/DF, ficando caracterizado o bis in idem.



    Concluo, portanto, que o ato reclamado não cumpriu fielmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo cabível a retirada dos juros de 1% a partir do ajuizamento da ação, mantendo-se apenas a Selic, em conformidade com a regra geral fixada na ADC 58/DF.



    Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.



    2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.802-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5-12-2023 - grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.032/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2022; Rcl 58.499/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/3/2023; e Rcl 59.310/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para acolher o pedido subsidiário e cassar parcialmente o acórdão reclamado na parte em que deliberou sobre o critério de juros e correção monetária, determinando que uma nova decisão seja proferida, observando-se exclusivamente os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF, ficando vedada a aplicação dos juros de 1% a partir do ajuizamento da ação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator